Tribunal: STF
Processo: RE 1256870
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. REAJUSTE. PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR - SISCOMEX. LEI Nº 9.716/98. PORTARIA Nº 257/2011 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. REAJUSTE - ILEGALIDADE. 1. A taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX foi criada pela Lei nº 9.716/98 e tem como fato gerador a utilização do sistema. Não há vício de inconstitucionalidade na legislação que a instituiu e regula. 2. É excessivo, por ilegal, o reajuste aplicado aos valores da taxa de utilização do SISCOMEX pela Portaria MF nº 257, de 2011, cabendo a glosa do correspondente excesso. 3. A taxa SISCOMEX é devida pelos seus valores originários (Lei nº 9.716/98), acrescidos da variação de preços pelo INPC, a seu tempo, até o percentual máximo (131,60 %) verificado entre janeiro de 1999 e abril de 2011” (fl. 77, e-doc. 2).
    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos para “determinar a inversão dos ônus da sucumbência, com a majoração da verba honorária para 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (fl. 132, e-doc. 2). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. I e IV do art. 150 e o § 1º do art. 153 da Constituição da República. 
    Assevera que “o acórdão recorrido também nega vigência ao disposto no art. 153, §1º, da CF/88, que elenca as hipóteses constitucionalmente dispensadas de observar o princípio da legalidade. Veja-se que não se nega que existam exceções ao princípio da legalidade, porém todas estão determinadas e autorizadas pela Constituição Federal. Dentre estas, as taxas não estão contempladas, vez que não incluídas no rol do referido art. 153, §1º, CF/88. Portanto, a sua instituição e a sua majoração continuam vinculadas à existência de lei, sob pena de nulidade. No contexto em tela, a Lei nº 9.716/98 criou uma exceção ao princípio da legalidade, o que não deve ser admitido. 
    Igualmente, o art. 2º da CF/88 deixa clara a separação e a independência dos três Poderes da União, cada qual com atribuições específicas, notoriamente competindo ao Poder Legislativo, com exclusividade, a edição de leis mediante o devido processo legislativo, regulamentado pela própria Constituição Federal. Ao Poder Executivo, portanto, do qual faz parte o Ministro do Estado da Fazenda, não compete praticar atos privativos do legislativo. 
    Nesse sentido, a Lei nº 9.716/98, em seu art. 3º, §2º, apresenta regra que carece de validade, pois transfere o poder de majorar tributos a órgão do Poder Executivo, violando o art. 150, inciso I, da CF/88. Nitidamente, no caso em tela, ocorreu a transgressão ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF/88), de forma que o art. 3º, §2º, da Lei nº 9.716/98 deve ser declarado inconstitucional, assim como se mostra eivada de vício formal a Portaria MF nº 257/11, por dispor sobre matéria que compete exclusivamente ao Poder Legislativo ” (fl. 150, e-doc. 2).
    Pede “seja integralmente provido o presente recurso, reformando-se parcialmente o acórdão a quo, a fim de ser reconhecida a inconstitucionalidade da majoração da Taxa SISCOMEX, implementada pela Portaria MF nº 257/11 com base no art. 3º, §2º da Lei nº 9.716/98, por afronta direta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), da legalidade (art. 150, I, da CF/88 e o art. 153, §1º, CF/88) e do não-confisco (art. 150, IV, da CF/88), declarando-se, por consequência, sua nulidade e afastamento total. 
    E, em decorrência da procedência do pedido “b” supra, seja a Recorrida/União condenada à restituição dos valores indevidamente recolhidos pela Recorrente com base na legislação declarada ilegal, dentro do período imprescrito (isto é, nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e no curso da lide), com fulcro no art. 165 do CTN e no art. 74 da Lei 9.430/96, atualizado pela SELIC” (fl. 160, e-doc. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional e Portaria n. 257/2011 do Ministério da Fazenda). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. MAJORAÇÃO DE TAXA POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES, PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.102.448-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES E PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.205.443-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora